Tribunal: TJSP
Processo: 1505898-17.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505898-17.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDER DIMITRI DE GOES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a quatro anos e seis
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505898-17.2020.8.26.0228 - Voto no 38.629.
2
Apelação Criminal no 1505898-17.2020.8.26.0228.
Comarca de São Paulo.
Apelante: Alexander Dimitri de Goes Junior.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.629.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 6a Vara Criminal Central desta Comarca de São
Paulo, que o condenou como incurso no artigo 157, “caput”, do
Código Penal, a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e doze dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 12 de
março de 2020, por volta das 02h20min, na Rua João Rodrigues
Chaves, altura do no 38, Brasilândia, nesta cidade, mediante
violência, subtraiu, para si, o veículo “Chevrolet/Onix”, placas
QUA-0033, pertencente a Gabriel Rodrigues da Silva Lima, o réu
Alexander Dimitri de Goes Junior apelou pretendendo a redução da
pena-base,
o
reconhecimento
da
atenuante
da
confissão
espontânea e a mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do apelante foi correta,
pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e materialidade
dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu, notadamente em
face da confissão parcial em Juízo, que encontrou amparo nas
harmônicas e firmes declarações prestadas pela vítima e nos
depoimentos dos policiais militares inquiridos (fls. 11/13 e registro
digital), tudo a bem conduzir à certeza de que o réu foi mesmo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505898-17.2020.8.26.0228 - Voto no 38.629.
3
autor do roubo do veículo descrito na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que o
réu contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos em que busca a mitigação das penas e do
regime prisional.
Quanto à dosimetria, cabe observar ter sido
adequadamente justificada na sentença a fixação da pena-base em
metade acima do menor patamar, em face do dolo intenso com que
agiu o réu, empregando violência desmedida ao imobilizar o
ofendido e desferir violentos golpes contra ele, socos e pontapés e
até uma mordida, bem como em razão das consequências do
crime, que o apelante acabou colidindo o veículo, o que provocou
a perda total do carro roubado, com o qual a vítima trabalhava
como motorista de aplicativo, causando-lhe grave prejuízo e
dificuldade financeira, como ela própria revelou, daí porque nada
cabe alterar nesse aspecto, pois efetivamente o caso comportava
maior rigor na punição.
Na etapa seguinte foi bem reconhecida a
atenuante da menoridade do acusado, cabendo agora reconhecer
também aquela relativa à confissão, pois ainda que parcial, como
aqui se deu, ela se reveste de especial importância para a
condenação, de modo que não se poderia afastar a minoração da
pena por conta disso. Assim presentes essas duas circunstâncias
atenuantes, a pena deve ser reduzida em um quarto, retroagindo
as penas, então, a um total definitivo de quatro anos e seis meses
de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
A despeito da primariedade do réu, o
regime prisional inicial fechado era de fato o único cabível na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505898-17.2020.8.26.0228 - Voto no 38.629.
4
espécie e se mostra suficiente para a justa reprovação da conduta,
em que avultou a audácia e temibilidade do apelante, que praticou
delito de inegável gravidade, com emprego de violência desmedida
contra a vítima, de tal modo que se faz necessário cumpre ele
todos os estágios no processos de ressocialização penal.
Portanto, somente para redução das penas
aos limites fixados é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a quatro
anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -